Tribunal: TJMT
Processo: 1035358-34.2022.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035358-34.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES registrado(a) civilmente como MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), JOSE MAURICIO JORGE DO PRADO - CPF: 474.299.091-91 (APELANTE), VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO), BARBARA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.931-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –
PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADOS
– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – CESSAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE QUITAR O DÉBITO POR OUTROS MEIOS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há cerceamento de defesa quando as provas produzidas nos autos são suficientes para estabelecer um juízo de certeza a respeito do caso.

Havendo impugnação específica da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

“Desta feita, tendo o apelado verificado a ausência do desconto em seu contracheque, deveria ter procurado o banco a fim de obter informações acerca da ausência do desconto ou para efetuar o pagamento de seu débito. (RAC10344669620208110041, Relator: Des. Carlos Alberto, julgado em 03.05.2023, DJE 04.05.2023)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por JOSÉ MAURÍCIO JORGE DO PRADO, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2.ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Monitória de nº 1035358-34.2022.8.11.0041, ajuizada por BANCO BRADESCO S.A, julgou procedentes os pedidos iniciais para constituir a dívida no valor de R$24.269,78 (vinte e quatro mil, duzentos e sessenta e nove reais e setenta e oito centavos), acrescidos dos consectários legais da dívida, e, via de consequência, rejeitou os embargos monitórios, além de condenar a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões de ID. 159947398, o apelante aduz preliminarmente que teve seu direito de defesa cerceado. No mérito, sustenta que a modalidade do empréstimo contratado era desconto em folha, assim, não possui responsabilidade quanto à suspensão do desconto.

Contrarrazões no ID. 159947412, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O banco apelado sustenta a matéria preliminar de que as razões do recurso do apelante não atacaram os fundamentos da decisão combatida, faltando impugnação específica do apelo.

Verifico que falta razão ao recorrido ao defender esta tese, pois os argumentos que dão espeque à pretensão recursal, na verdade, atacam os fundamentos de procedência da sentença.

Desta feita,
REJEITO a
preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal (falta de impugnação específica do apelo).

Por outro lado, o apelante aduz que teve seu direito de defesa cerceado.

Pois bem.

Coaduno com o entendimento do d. julgador, tendo em vista o robusto conjunto probatório, que demonstra os fatos ocorridos na demanda, bem como os desdobramentos que isso causou às partes e no julgamento da lide, em primeiro grau, oportunidade em que foram bem analisados os documentos existentes, sendo desnecessária sua complementação.

Sem dúvida alguma, o Juízo de primeiro grau analisou corretamente as circunstâncias do caso em análise, tanto que foi minucioso na descrição dos fatos ocorridos, contendo os documentos que lhe serviram de base para formar o seu convencimento.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui firme jurisprudência no sentido de que cabe ao julgador, na qualidade de destinatário final da prova, determinar quais provas são ou não necessárias para o enfrentamento da lide, sendo livre para formar seu convencimento, expostas as razões que o levaram para tanto, nos termos do artigo 370, da Lei Processual.

Nesse sentido:

“[...] 5. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, sendo o juiz o destinatário da prova, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, o entendimento pelo julgamento antecipado da lide não acarreta cerceamento de defesa. Precedentes do STJ. 6. Modificar a conclusão do Tribunal de origem no sentido de que é desnecessária a produção de outras provas para o julgamento de lida implica reexame de fatos e provas. 7. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1681738/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 19/11/2020).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] PROVA PERICIAL INDEFERIDA. LIVRE CONVENCIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. [...] 2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias. Precedentes. [...] 7. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.” (AgInt no AREsp 1737302/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 14/12/2020)

Portanto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

Quanto ao mérito, o banco apelado ajuizou a presente ação monitória, haja vista que as partes celebraram um contrato de empréstimo consignado de nº 2314761, no valor de R$270.000,00 (duzentos e setenta mil), a ser pago em 96 (noventa e seis) parcelas de R$4.448.70 (quatro mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e setenta centavos).

Sustenta que o requerido se tornou inadimplente desde a parcela vencida em 08.03.2022.

Requer, assim, a procedência da ação monitória para que seja constituído o débito no valor de R$24.269,78 (vinte e quatro mil, duzentos e sessenta e nove reais e setenta e oito centavos).

Já o apelante aduz a ausência de culpa, haja vista que o banco apelado cessou o desconto em folha de pagamento. Assim, não pode ser penalizado pela falha na prestação de serviço do requerido.

No entanto, não assiste razão ao apelante. Isso porque, ao realizar o contrato com a instituição financeira, o mesmo assumiu a responsabilidade de realizar o pagamento de 96 (noventa e seis) parcelas de R$4.448.70 (quatro mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e setenta centavos).

Desta feita, tendo o apelado verificado a ausência do desconto em seu contracheque, deveria ter procurado o banco a fim de obter informações acerca da ausência do desconto ou para efetuar o pagamento de seu débito.

Neste sentido, é o entendimento desta Egrégia Câmara:

“AÇÃO MONITÓRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEIÇÃO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – CESSAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE QUITAR O DÉBITO – POR OUTROS MEIOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Ora, a obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela. Quanto á preliminar de decadência, é possível observar que os autos versam de relação de trato sucessivo, motivo pelo qual não há como considerar a data do contrato para fins de aferição da perda do direito em ou do direito de ação, como quer fazer crer o apelante.
Desta feita, tendo o apelado verifica ausência do desconto em seu contracheque, deveria ter procurado o banco a fim de obter informações acerca da ausência do desconto ou para efetuar o pagamento de seu débito.

(RAC10344669620208110041, Relator: Des. Carlos Alberto, julgado em 03.05.2023, DJE 04.05.2023) - grifo nosso.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023